Tribunal: STF
Processo: AI 336579
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MEDIDA PROVISÓRIA. LEI
COMPLEMENTAR.
1.      O termo a quo do prazo de anterioridade previsto no
artigo 195, § 6º, da Constituição Federal, flui da data da
publicação da medida provisória, que não perde a eficácia quando
não convertida em lei no prazo de trinta dias desde que, nesse
período, ocorra a edição de outro provimento da mesma espécie.
2.      É a medida provisória instrumento adequado para
regular a contribuição social do PIS/PASEP, nos termos da
decisão proferida na ADI nº 1417.
        Agravo regimental não provido.